Tribunal: STF
Processo: ARE 1335969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Aquisição de carteira de beneficiários da Golden Cross pela Unimed Rio, sem disponibilização de rede credenciada equivalente. Beneficiários que tiveram de arcar com diversas despesas médico-hospitalares de forma particular. Sentença de procedência. Insurgência pela ré. Descabimento. ILEGITIMIDADE ATIVA. Relação contatual estabelecida entre as partes, por força da sucessão da Unimed Rio na posição da Golden Cross por força da aquisição de sua carteira, que evidencia a legitimidade dos autores para demandar o cumprimento de obrigações contratuais. Pretensão, em relação à rede credenciada, que era de fornecimento de serviços equivalentes, e não contratação especifica de um outro estabelecimento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Obrigação assumida pela ré de manutenção das condições contratadas com os beneficiários dos planos de saúde da Golden Cross que foi inadimplida quando houve cessação dos serviços disponibilizados me regime de intercâmbio pela Unimed Paulistana, impedindo o uso da rede credenciada que vigorava na relação original. Violação pela ré que residiu na ausência de oferta de rede credenciada equivalente, em violação ao sinalagma contratual, pela manutenção do preço, sem oferta do serviço correspondente. Vicio que não demanda aplicação da Lei 9.656/98, em consideração ao fato de que se trata de contrato antecedente a ela e não adaptado, mas se reconhece pela violação a regras de ordem pública do CDC, de plena incidência ao caso concreto. Precedentes. REEMBOLSO. Descredenciamento sem oferta de prestadores equivalentes que resultou em custeio de serviços diretamente pelos usuários, de forma a assegurar a continuidade de seus tratamentos. Dever de reembolso integral. DANOS MORAIS. Eventos que resultaram em ansiedade e abalo ao bem estar, com receio de comprometimento da saúde, não se situando no campo de simples aborrecimentos próprios ao cotidiano. Dano moral corretamente reconhecido. Sentença exequível, na medida em que não impõe à ré a obrigação de contratar com terceiros, não sujeitos aos resultados do processo, mas a arcar com os custos correspondentes aos serviços prestados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente